Tribunal: TJPA
Processo: 0849362-38.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849362-38.2023.8.14.0301

APELANTE: HELOISA HELENA BATISTA DE FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0849362-38.2023.8.14.0301.

EMBARGANTE/APELANTE: HELOISA HELENA BATISTA DE FIGUEIREDO.

ADVOGADOS: ANA CELESTE FIGUEIREDO LEITAO DA SILVA; IGOR DA SILVA PINHEIRO E RAQUEL GARCIA CUNHA.

EMBARGADO/APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCÁRIO. DESCONTOS REALIZADOS REGULARMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROTEÇÃO SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I-

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a validade do contrato de empréstimo bancário firmado entre as partes e a regularidade dos descontos efetuados pela instituição financeira, afastando a alegação de ilegalidade e de comprometimento integral da remuneração da embargante.

II- Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III - As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reforma do acórdão por via inadequada, o que caracteriza indevido caráter infringente dos embargos.

IV. As provas constantes dos autos, não demonstram o alegado esvaziamento integral da remuneração da embargante, sendo frágeis para comprovar o comprometimento total do salário por quatro meses consecutivos.

V. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a regularidade da contratação e dos descontos efetuados, inexistindo violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário. Limitação de 30% apenas para descontos de empréstimos consignados.

VI- O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

VII- A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, constituindo regra de instrução que deve ser definida em momento oportuno, não sendo cabível seu reconhecimento apenas em sede recursal.

VIII-
Recurso conhecido

e negado provimento, mantendo o acordão de ID 27260586, em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0849362-38.2023.8.14.0301.

EMBARGANTE/APELANTE: HELOISA HELENA BATISTA DE FIGUEIREDO.

ADVOGADOS: ANA CELESTE FIGUEIREDO LEITAO DA SILVA; IGOR DA SILVA PINHEIRO E RAQUEL GARCIA CUNHA.

EMBARGADO/APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HELOISA HELENA BATISTA DE FIGUEIREDO
em face de voto (ID 26369923) que negou provimento ao recurso de apelação da autora, considerando a validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração, no qual a ora apelante alega que, por quatro meses consecutivos, sua remuneração teria sido zerada pelos descontos.

Que, embora a modalidade de empréstimo pessoal, via de regra, não seja submetido à limitação de 30% em relação aos descontos, deveria prevalecer o princípio da dignidade humana e proteção salarial.

Certificada a ausência de contrarrazões aos embargos de declaração

(ID 28131278).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0849362-38.2023.8.14.0301.

EMBARGANTE/APELANTE: HELOISA HELENA BATISTA DE FIGUEIREDO.

ADVOGADOS: ANA CELESTE FIGUEIREDO LEITAO DA SILVA; IGOR DA SILVA PINHEIRO E RAQUEL GARCIA CUNHA.

EMBARGADO/APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

ADVOGADO: ERON CAMPOS SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acordão (ID 27260586) que negou provimento ao recurso de apelação e considerou válidos os descontos proferidos pela instituição bancária, em virtude dos empréstimos contraídos pela ora autora.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Entretanto, muito embora a embargante tenha alegado a existência de omissão e erros materiais na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que esta demonstra mero inconformismo com o que foi decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

Com efeito, a embargante sustenta que seu salário teria sido zerado por quatro meses consecutivos em razão dos descontos efetuados pela instituição financeira. Todavia, as provas juntadas aos autos mostram-se frágeis para comprovar tal alegação, inclusive, em realidade fática, evidenciam situação diversa da narrada, não sendo possível extrair deles a conclusão de que houve esvaziamento integral da remuneração da parte.

A embargante sustenta, ainda, que, mesmo se tratando de empréstimo pessoal, modalidade que, via de regra, não se submete à limitação de 30% dos descontos, deveria prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário.

Contudo, conforme já consignado tanto na sentença quanto no voto condutor do acórdão, as provas constantes dos autos não evidenciam qualquer ilegalidade na contratação firmada, tampouco violação aos princípios invocados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, analisando os elementos probatórios constantes dos autos e a natureza da contratação realizada, concluindo pela regularidade dos descontos efetuados. A discordância da parte com o entendimento adotado não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Importa salientar, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, enfrentando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, como efetivamente ocorreu no caso concreto. Tal entendimento, inclusive, encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que se refere à alegada necessidade de inversão do ônus da prova, também não há omissão a ser sanada. Isso porque a inversão do ônus probatório, quando cabível, deve ser definida em momento oportuno da fase instrutória, de modo a possibilitar às partes a adequada produção de provas e o exercício do contraditório. Não se trata de providência automática, tampouco de medida que possa ser reconhecida apenas em sede recursal para suprir eventual deficiência probatória da parte.

Observemos o entendimento jurisprudencial acerca disso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
. 2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "
a inversão do ônus da prova prevista no art . 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória
, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" ( REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021) . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

Esse Egrégio Tribunal de Justiça corrobora com tal entendimento:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA . DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA SENTENÇA TECNICAMENTE INCORRETO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do agravante e deu provimento à apelação do Banco Bradesco S/A, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais. 2. Inversão do ônus da prova: não se aplica automaticamente a inversão do ônus da prova em relações de consumo. É necessária a análise da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, além de pronunciamento judicial prévio, a fim de possibilitar à parte a produção de provas, sob pena de cerceamento de defesa .
Diversos precedentes do STJ reiteram que a inversão do ônus da prova deve ser determinada antes da etapa instrutória, garantindo à parte a oportunidade de apresentar suas provas
. 3. Falta de provas: o agravante não comprovou a constituição de seu direito, uma vez que não apresentou a totalidade dos extratos bancários nem o contrato de abertura de conta. A decisão monocrática aplicou corretamente a regra geral estática de ônus da prova (Art . 373, I e II do CPC). 4. Diligência Incompleta: o autor não cumpriu a ordem judicial de apresentação completa dos extratos bancários, impossibilitando a análise completa do período. 5 . Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos do autor/agravante. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno em apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora . 24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Belém, 15 de julho de 2024. Desa . MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008538420208140009 20725235, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a instrução processual transcorreu regularmente, tendo a parte autora tido plena oportunidade de produzir as provas que entendesse necessárias à comprovação de suas alegações, não se verificando qualquer prejuízo processual.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conclui-se que os presentes embargos possuem nítido caráter infringente, pretendendo apenas a rediscussão da matéria já decidida, finalidade para a qual não se presta o presente recurso.

Por fim, considerando que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025,
in verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, mas
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o acordão de ID 27260586, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026